Tribunal: TJDFT
Processo: 0732790-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora da quantia a ser recebida a título de restituição do imposto de renda.
2. De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça, valores recebidos a título de restituição de imposto de renda possuem natureza salarial e, nessa medida, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010).
3. A impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV, do CPC foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade da pessoa humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família.
4. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).
5. Se não há nos autos elementos que permitam afastar o risco de violação ao direito de subsistência digna do devedor, conclui-se ser incabível a penhora de restituição de imposto de renda do executado, pois não foi demonstrada, pela credora, que a situação financeira do devedor se amolda às hipóteses que excepcionam a regra geral da impenhorabilidade, sobretudo no caso em que a dívida em execução é desprovida de caráter alimentar. Assim, deve ser acolhida a impugnação à penhora da restituição do imposto de renda do agravante/executado.
6. Em atenção à segurança jurídica e em observância ao dever de uniformização da jurisprudência (art. 926, caput, do CPC), aplica-se ao caso o mesmo entendimento firmado por esta d. 7a Turma Cível no agravo de instrumento n. 0724939-31.2023.8.07.0000 (impenhorabilidade da restituição de imposto de renda do executado), interposto contra decisão proferida nos autos da execução n. 0039454-32.2011.8.07.0001, na qual figuram as mesmas partes.
7. Recurso conhecido e provido.